Tribunal: STF
Processo: HC 205498
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM AS PROVAS DOS AUTOS. RAZÕES DE AGRAVO QUE NÃO COMBATERAM O FUNDAMENTO PRINCIPAL DA DECISÃO. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    1. A ausência de nexo causal entre a alegada nulidade de violação de domicílio e as provas embasadores da denúncia oferecida e da prisão preventiva impede o acolhimento da pretensão. A abordagem domiciliar não resultou em apreensão de objetos ou outro tipo de elementos probatórios. A segregação cautelar do acusado está fulcrada no reconhecimento pessoal realizado pela vítima.
    2. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o enunciado 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que afirma ser "inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". (AgRg na RvCr 5.110/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/6/2020, DJe 4/8/2020) 3. Agravo regimental não conhecido. 
    (HC 653.388-AgRg, Ministro Ribeiro Dantas)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a declaração de nulidade dos atos praticados na fase investigatória em razão da ocorrência de violação de domicílio, existência de investigação privada e realização de condução coercitiva e, por fim, a expedição de alvará de soltura.
    O Ministério Público Federal, ao se manifestar pela denegação da ordem, emitiu parecer assim ementado:
    HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO E FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE ATOS DE INVESTIGAÇÃO E DE CONSEQUENTE ILICITUDE DA PROVA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO DE EVENTUAIS IRREGULARIDADES DO INQUÉRITO NA AÇÃO PENAL E NA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, reputo inadmissível o presente habeas corpus no ponto em que sustenta a nulidade das provas em razão da ocorrência de investigação privada. 
    É que o acórdão impugnado não examinou a pretensão formulada pela parte impetrante. Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR/ES, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski). 
    De outro lado, no que tange às demais alegações de nulidade, verifico que estas foram afastadas pelo juízo de primeiro grau com base nos seguintes fundamentos:
    “(...) 3.2. DA DITA NULIDADE DAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS NO DIA 14/05/2020. 
    As Defesas dos réus alegam a existência de nulidade no ingresso na residência de Gabriele Alves Verduan e que o acusado Eduardo, em verdade, foi conduzido coercitivamente à presença da autoridade policial, o que macularia toda a investigação. 
    Primeiramente, nota-se que a investigação não se baseou somente nas diligências realizadas pelos policiais militares no dia 14/05/2020 e nos interrogatórios realizados pelo delegado de polícia. A vítima foi ouvida, foram realizados reconhecimentos e ouvidas outras pessoas, dentre elas Diego Weby Vieira da Silva, o qual disse que teria comprado a motocicleta de Eduardo, obtendo a posse do bem na terça-feira (12/05/2020), sendo que entrou em contato com Eduardo na quarta-feira (13/05/2020) e este já lhe teria dito que a motocicleta estaria envolvida em um crime e haveria uma investigação em curso (seq. 1.11). 
    …...................................................................................................
    Já o policial militar Jaime Romanhol e Júnior, resumidamente, contou que ficaram sabendo por meio de denúncias acerca de suspeitos de participação no roubo, chegando até eles a placa da moto que teria sido utilizada no roubo; pela denúncia Eduardo poderia estar armado; no dia 14/05/20 tentaram efetuar a abordagem de Eduardo, mas sem sucesso, conseguindo efetuar a abordagem na casa de sua namorada, tendo relatado que estava sofrendo ameaças e pediu apoio da equipe, contando acerca do empréstimo da moto a Maycon, ainda, que Eduardo quis vir para a delegacia para esclarecer os fatos; teria ocorrido a desobediência quando da abordagem, porém, depois, Eduardo colaborou, relatou a situação e pediu para ser conduzido (seq. 8.9). Nos interrogatórios realizados em relação ao réu Eduardo, não se colhe, aparentemente, que tivesse sofrendo alguma coação ou ameaça por parte de algum agente público, ao contrário, disse expressamente que tinha comparecido até a delegacia de polícia espontaneamente, afastando-se, para o momento, a dita condução coercitiva (seqs. 8.2 e 8.3). 
    (…) Embora a namorada do réu Eduardo tenha relatado que sua residência teria sido imotivadamente invadida, não é o que se verifica das declarações dos policiais e do próprio réu Eduardo, como acima exposto de forma sucinta, pois, segundo a narrativa dos militares, tentaram inicialmente abordar referido réu, ante as informações prévias, que não teria observado a ordem de parada, motivando uma perseguição, o que afastaria a ilegalidade apontada pelas defesas de ingresso na residência. 
    Os fatos foram narrados pelos milicianos à autoridade policial quando ouvidos, o que dispensaria maiores formalidades de registro no inquérito policial. Assim, por ora, não se nota nenhuma evidência consistente que pudesse descaracterizar tudo o que foi amealhado na fase policial e que afastassem os indícios de autoria que propiciaram e embasaram a denúncia e seu recebimento. 
    E, ainda que fosse o caso de ter havido qualquer irregularidade, eventuais ilicitudes ocorridas no inquérito policial não têm o condão de anular a ação penal, bem como, pelo fato do juiz não poder firmar a sua convicção apenas com base em elementos indiciários (art. 155, CPP).
    Desse modo, para se acatar a tese defensiva – existência de violação de domicílio e condução coercitiva – seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.
    Cito, seguindo essa mesma orientação, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (com meus grifos):
    Processual Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado. Alegação de nulidade. Condenação transitada em julgado. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 
    …...................................................................................................
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Especialmente ao se considerar que, para dissentir das premissas fáticas que nortearam as instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é não é possível na via processualmente contida do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (HC 192.890-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso)
    Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal Militar. Peculato-furto (CPM, art. 303, § 2º). Trancamento da ação penal. Ausência de justa causa em face da alegada existência, no embasamento da denúncia, de provas reconhecidas como ilícitas. Não ocorrência. Presença de outras provas autônomas suficientes ao embasamento da acusação. Inviabilidade de reexame fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Recurso não provido. 
    1. Conforme destacado no julgado em questão “a ação penal está instruída por outras prova e não somente pelos depoimentos dos pacientes, supostamente considerados ilícitos”.
    2. A pretensão ao reconhecimento da inexistência de provas autônomas suficientes para o embasamento da denúncia pelo Parquet militar esbarra no entendimento assente na Corte de que descabe, na via estreita do habeas corpus, revolver-se o acervo fático-probatório para se reanalisar essa questão. Precedentes.
    3. Recurso não provido.
    (RHC 117.964-2ºJULG, Relator o Ministro Dias Toffoli)
    Ademais, como bem fundamentou o Superior Tribunal de Justiça, as provas obtidas nos autos não decorreram da suposta invasão à residência da namorada do paciente, não repercutindo, tal fato, para fins de nulidade do decreto preventivo:
    Nos termos já adiantados na decisão anterior, destacou-se que a alegação de violação de domicílio em nada se relaciona com os elementos probatórios até então colhidos nos autos, inexistindo nexo causal. Ou seja, eventual reconhecimento de nulidade da entrada dos policiais militares não invalidaria as provas que amparam a denúncia ofertada. Isso porque, a ação policial do dia 14/2/2020 culminou apenas com a abordagem do réu e seu encaminhamento espontâneo para prestar esclarecimentos na delegacia, ocasião em que pode refutar sua participação nos delitos. Sobre o comparecimento espontâneo, este foi confirmado pelo próprio acusado, que apenas negou todos os fatos em sede policial. A prisão preventiva do agravante foi baseada no reconhecimento pessoal realizado pela vítima, de forma que não há vinculação entre a nulidade alegada (violação de domicílio) e os fundamentos do decreto preventivo. (com meus grifos)
    Nesse mesmo sentido opinou a Procuradoria-Geral da República, cabendo destacar o seguinte trecho de seu parecer (com meus grifos):
    10. Como visto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo magistrado, quanto à legitimidade da diligência ora impugnada pelos impetrantes, seria necessário amplo reexame de fatos e provas, incompatível com a via eleita, principalmente em se tratando de discussão que envolve a idoneidade de testemunhos prestados por agentes policiais, dotados de fé pública. A questão, inclusive, ainda pode ser objeto de ampla discussão em sede de instrução criminal.
    11. Ademais, como bem ressaltou a Corte dita coatora, “ainda que se reconheça o ingresso ilegal dos policias militares à residência, não houve apreensão de elementos probatórios no local, ou seja, não há provas sobre as quais possa recair eventual declaração de nulidade. Afinal, a ação policial do dia 14/2/2020 culminou apenas com a abordagem do paciente e seu encaminhamento espontâneo para prestar esclarecimentos na delegacia, ocasião em que pode refutar sua participação nos delitos. No ponto do comparecimento perante a autoridade policial, detalhou o Juízo de 1º grau que, em seu interrogatório, o acusado diz "expressamente que tinha comparecido até a delegacia de polícia espontaneamente" (e-STJ, fl. 533). Assim, não há como contrariar a premissa fática e entender pela realização de condução coercitiva, como agora alegam os impetrantes. Além disso, frise-se que a prisão preventiva do paciente está baseada sobretudo no reconhecimento pessoal realizado pela vítima” (fls. 1.158).
    Registro, por fim, que este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que eventuais vícios existentes no inquérito policial, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal (RHC 84.083/RJ, Relator o Ministro Nelson Jobim). Em casos fronteiriços, destaco o HC 111.094/SC, Relator o Ministro Luiz Fux; o RHC 98.731/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, e o RHC 143.997 AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber. 
    Em face do exposto, conheço em parte do presente habeas corpus e, na parte conhecida, indefiro a ordem. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 25 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator